Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALEGADO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PEDIDO DE REAGENDAMENTO COMPROVADO. INÉRCIA DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA. REPARAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de reembolso de passagens aéreas e taxas aeroportuárias. Alega que adquiriu duas passagens aéreas, cujo preço, somado às taxas, seria de R$ 4.660,85 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais, oitenta e cinco centavos). Manifesta inconformismo com a sentença de improcedência porque entrou em contato telefônico com a ré TVLX Viagens e Turismo S.A. com o claro intuito de cancelar a compra das passagens aéreas, com cerca de 2 meses de antecedência, e apenas aceitou a remarcação para data futura em razão da negativa de reembolso. Argumenta que houve manifestação de vontade viciada, em contrariedade às normas de defesa do consumidor. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14412669-14412672). Contrarrazões apresentadas (ID 14412674).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
IV. Acerca do transporte de pessoas, dispõe o art. 740 do Código Civil que “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. A desistência do passageiro, no caso de transporte aéreo, encontra previsão no art. 11 da Resolução 400 da ANAC, que estabelece que o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, caso o faça no prazo de até 24 horas, a contar do recebimento do seu comprovante, desde que se trate de compra feita com antecedência igual ou superior a 7 dias em relação à data de embarque. Passado esse prazo, é lícita a cobrança de multa sobre o valor pago.
V. No caso em tela não encontrou amparo nos autos a alegação da parte recorrente no sentido de que pretendia obter o cancelamento das passagens, do que teria sido dissuadida após obter a informação de que os bilhetes não eram reembolsáveis. O áudio juntado sob o ID 14412662 demonstra com clareza que o intento da parte recorrente era a remarcação das passagens. No início do atendimento a consumidora indaga acerca de eventual cancelamento, porém logo em seguida demonstra que seu efetivo intento é a remarcação e afirma diversas vezes que não pretende desistir da viagem, porém não lhe é possível na data inicialmente marcada. Não houve, portanto, indução a erro ou informação falsa, pois o interesse da consumidora era a remarcação das passagens. Desse modo, não há que se falar em cancelamento dos bilhetes e, consequentemente, não lhe assiste direito ao reembolso, pois os assentos não se tornaram disponíveis para nova negociação pela companhia aérea.
VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.